Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-66.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023475-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 265.703.003-34 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve recompensar a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, adotado como referência geral o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o nível de responsabilidade assumida pelo profissional. 3. Tratando-se de “indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito (responsabilidade extracontratual) os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (STJ – 2ª Seção – AgRg nos EREsp 1091056/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1023475-66.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1023475-66.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação da sentença. A r. sentença impôs o ônus sucumbencial a parte requerida, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 3.000,00, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC (cf. ID 48299601 - Pág. 8).

O apelante sustenta que o valor indenizatório, fixado em R$ 6.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita da apelada, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; de igual modo, pede seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e, que, ao final, seja considerado como termo inicial da incidência de juros de mora, a data do evento danoso e, não a citação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 10.000,00, bem como majorado os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e, seja considerada a data do evento danoso como marco inicial da incidência dos juros de mora (cf. ID 48299605 - Pág. 12).

N
as contrarrazões vinculadas ao ID 48299612, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou contra a apelada ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em razão de inscrição indevida de seu CPF em banco de dados de proteção ao crédito, por dívida (R$ 247,68) que alegou nunca ter contraído.

A MMª Juíza
julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência dos débitos discutidos, que totalizam o montante de R$ 247,68 e, como também reconheceu a ilegalidade das inscrições restritivas do apelante em banco de dados de proteção ao crédito pela dívida inexistente, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais (cf. ID 48299601 - Pág. 8).

Agora, nesta sede recursal, o apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, alegando que o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não cumpre o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pois bem. A demanda foi ajuizada em 28.07.2017 e as negativações foram efetivadas, respectivamente, nas datas de 21.03.2016 (R$ 115,87) e 26.03.2016 (R$ 131,81), e somente quando da prolação da sentença em 22.04.2020, foi determinada a exclusão das inscrições.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in reipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura.
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA (R$ 5.000,00)
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0023298-13.2015.8.11.0002 –Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 24/07/2019 - Publicado no DJE 01/08/2019)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
”(TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 0011653-85.2015.8.11.0003 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/03/2018 - Publicado no DJE 21/03/2018)

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

Assim, admito que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o valor da condenação,
quantum
mais proporcional e razoável pelos serviços prestados nos autos.

Sobre os juros moratórios, não há qualquer dissenso da conclusão de que se tratando de “indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito (responsabilidade extracontratual) os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (STJ – 2ª Seção – AgRg nos EREsp 1091056/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014).

À vista do exposto,
provejo parcialmente o recurso
para majorar os honorários advocatícios
ao percentual de 20% do valor atualizado da condenação e, fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora (1% a.m.), a data do evento danoso.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020